Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001, AJUIZADA PELO SAE/DF, PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTE À BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA AMPLA. TEMA 823 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Ação de liquidação e cumprimento (individual) de sentença coletiva proveniente do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (antigos autos n. 2010.01.1.025679-5), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal - SAE/DF contra o Distrito Federal. Nesse processo foi declarado o direito dos servidores filiados ao SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre a remuneração (e não apenas sobre os vencimentos), condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008.
II. O sindicato possui dois instrumentos processuais principais para a defesa dos direitos de sua base sindical em juízo: (a) ação ordinária, atuando como representante processual, com base no art. 5o, XXI, da Constituição Federal; e (b) ação coletiva, com o mesmo rito da ação civil pública, atuando como substituto processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública.
III. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos indivíduos de sua base sindical, de modo que desponta a necessidade de apresentação da autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
IV. Na substituição processual, há a defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não subsistindo, portanto, a exigência de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. Essa ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos abrange, inclusive, as liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823 do STF).
V. No processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (antigos autos n. 2010.01.1.025679-5) o Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal - SAE/DF atuou como substituto processual.
VI. Não se faz necessária a autorização ou procuração individual para atuação do sindicato, nem a correção do polo ativo da demanda.
VII. Apelação (princípio da fungibilidade) conhecida e provida. Desconstituída a decisão de indeferimento da abertura da fase de cumprimento (individual) de sentença coletiva.